Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710339-15.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 3826820, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. A Corte Superior determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista a afetação, pelo STF, do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) (ID 12925606, e-STJ Fl.218). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, verifica-se que o acórdão combatido não se debruçou sobre o tema relativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada, porquanto concluiu que “(...) A questão acerca da condenação do Distrito Federal em honorários de sucumbência, sobre a qual não foi interposto recurso em tempo oportuno não pode ser discutida em sede de cumprimento de sentença, face a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal (ID. 3053965). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029